Tribunal: TJSP
Processo: 2229193-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação - Cumprimento de sentença – Extinção – Art. 924, II, do NCPC – Alegação de nulidade pela exequente – Intimação realizada a advogado diverso do indicado nos autos – Descabimento – Patrocínio da demanda por escritório de advogados – Causídico que adota comportamento contraditório ao alegar nulidade da intimação, considerando que peticionara por diversas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação - Cumprimento de sentença – Extinção – Art. 924, II, do NCPC – Alegação de nulidade pela exequente – Intimação realizada a advogado diverso do indicado nos autos – Descabimento – Patrocínio da demanda por escritório de advogados – Causídico que adota comportamento contraditório ao alegar nulidade da intimação, considerando que peticionara por diversas oportunidades nos autos – Ciência inequívoca do processado - Violação ao princípio da boa-fé processual – Decisão mantida – Recurso desprovido, revogada a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229193-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
INTERMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA, é agravado
MUNICÍPIO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
desprovido, revogada a liminar V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 2229193-47.2020.8.26.0000 -Voto no 36.997 JV 2
Agravo de Instrumento no 2229193-47.2020.8.26.0000
Agravante: Intermed Equipamentos Médicos Hospitalar
Ltda.
Agravado: Município de Guarulhos
Juiz prolator: Rafael Tocantins Maltez
Voto no 36.997
AGRAVO DE INSTRUMENTO Impugnação
- Cumprimento de sentença Extinção Art. 924,
II, do NCPC
Alegação de nulidade pela
exequente
Intimação realizada a advogado
diverso do indicado nos autos
Descabimento

Patrocínio
da
demanda
por
escritório
de
advogados Causídico que adota comportamento
contraditório ao alegar nulidade da intimação,
considerando
que
peticionara
por
diversas
oportunidades nos autos
Ciência inequívoca do
processado - Violação ao princípio da boa-fé
processual

Decisão
mantida

Recurso
desprovido, revogada a liminar.
Vistos.
Intermed Equipamentos Médicos Hospitalar Ltda.
interpôs agravo de instrumento contra r. decisão do Juízo da 2a Vara da
Fazenda Pública da Comarca da Capital, no cumprimento de sentença
movido em face da Fazenda do Estado de São Paulo, a qual considerou
válida a intimação realizada a patrono diverso do indicado no
substabelecimento. Aduz razões para a reforma, pedindo a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 2229193-47.2020.8.26.0000 -Voto no 36.997 JV 3
efeito suspensivo e o acolhimento do recurso.
A suspensividade foi deferida às fls. 489/490.
Não foi apresentada contraminuta, certidão de fls. 494.
Insurge-se a agravante contra r. decisão de fls. 225 dos
autos principais, a qual considerou válida a intimação realizada a
intimação realizada às fls. 219 dos autos principais, embora tenha sido
realizada em nome de advogado diverso daquele expressamente
indicado nos autos para o recebimento das publicações.
Em que pese a argumentação da recorrente, o certo é que
escorreita a r. decisão recorrida.
Verifica-se dos autos principais, fls. 1/6 que a petição de
cumprimento de sentença fora requerida pelo escritório Bonassa Bucker,
sendo digitalmente assinada pela advogada Renata Verdelli Bonassa.
Às fls. 20 e 21 dos autos principais foram acostados dois
substabelecimentos, ambos do escritório Bonassa Bucker, o de fls. 20
sem reservas e o de fls. 21, com reserva.
As demais petições colacionadas aos autos (fls. 114/117,
139/144, 153/156, assinadas digitalmente pela Dra. Renata Verdelli
Bonassa; fls. 200/207
assinada digitalmente pela Dra. Viviani
Vergamini Terni Alonso; fls. 223/224 assinada digitalmente pela Dra.
Fátima Cristina Bonassa Bucker) foram todas protocoladas pelo
escritório Bonassa Bucker, o que demonstra que a intimação realizada às
fls. 219 em nome dos patronos: Renata Verdelli Bonassa (OAB
170459/SP), Elaine Baptista de Lacerda (OAB 79791/SP), Fernanda
Teixeira da Silva Ladeira (OAB 268750/SP) e Leonardo Alexandre
Franco (OAB 248200/SP) foi suficiente para conferir publicidade da
decisão judicial de fls. 217/218 dos autos principais, o que afasta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 2229193-47.2020.8.26.0000 -Voto no 36.997 JV 4
possibilidade de reconhecimento da nulidade, diante da inexistência de
prejuízo processual às partes.
Ademais
importante
reforçar
que
durante
o
processamento do cumprimento de sentença, as intimações foram
sempre feitas na pessoa da Dra Renata Verdelli Bonassa, sócia do
escritório Bonassa Bucker, a qual subscreveu diversos petitórios como
os acima reportados, donde se conclui que sempre teve ela ciência de
todos os atos praticados, no feito.
Neste sentido bem andou o douto Magistrado ao
fundamentar às fls. 225 dos autos principais que:
“A exequente alega que a decisão a publicação de fls.
219, não se deu em nome da patrona peticionante. Requer anulação do
ato e sua republicação, pois a fls. 66, indicou o nome de quem deveria
receber a publicação. Há 4 anos as publicações desse cumprimento de
sentença são dirigidas à peticionante que criou o incidente de fls. 01/06,
sem que fosse pleiteada qualquer nulidade (Dra. Renata). A procuração
está a fls. 20. Não se tem notícia de renúncia da Dra. Renata. O
documento de fls. 66 são cópias das razões de apelação dirigida ao
Tribunal no bojo do processo físico, requerimento não reiterado nas
petições dirigidas a este incidente de cumprimento de sentença. Por
essas razões não é o caso de anulação da intimação de fls. 219, pois a
contrário sensu estar-se-ia a admitir que mesmo sem prejuízo, todas as
outras intimações em 4 anos estariam fadadas à nulidade, assim é que
indefiro o quanto requerido.”
Desta forma, não há como sustentar-se a nulidade da
intimação de fls. 219, considerando que a advogada tinha ciência
inequívoca do processado, tanto que peticionara por diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 2229193-47.2020.8.26.0000 -Voto no 36.997 JV 5
oportunidades nos autos, não podendo adotar comportamento
contraditório no presente incidente, sob pena de violação ao princípio da
boa-fé processual (venire contra factum proprium).
Neste sentido já se manifestou este Tribunal de Justiça:
“Agravo de instrumento. Ação de indenização fundada
em danos moral e material. Cumprimento de sentença. Decisão
agravada rejeitou arguição de nulidade, deduzida sob alegação de
suposta ausência de intimação dos novos advogados constituídos.
Ciência inequívoca do processado. Ausência de prejuízo que afasta o
reconhecimento de nulidade, mormente porque os atos de expropriação
podem ser praticados independente da intimação do devedor, que
embora
tenha
apontado
na
impugnação
valor
considerado
incontroverso, não quitou o débito. Decisão mantida. Recurso não
provido.” (Agravo de Instrumento: 2126184-69.2020.8.26.0000, Rel.
Des. Maria de Lourdes Lopes Gil, 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 23.10.2020).
“Apelação Pretendida devolução de prazo, sob a
alegação de que o advogado que recebeu a intimação estava internado
Fato não demonstrado Autora assistida por 02 advogados integrantes
do mesmo escritório Intimação feita a apenas um deles que se reputa
válida Precedentes do Excelso Pretório Recebimento do recurso como
adesivo Impossibilidade Fungibilidade que não autoriza o afastamento
da extemporaneidade do reclamo Precedentes do Colendo STJ Apelo da
autora não conhecido.
...” (Apelação no 1001202-13.2015.8.26.0020, Rel. Des.
A.C.Mathias Coltro, 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, j. em 24.09.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 2229193-47.2020.8.26.0000 -Voto no 36.997 JV 6
Portanto, conforme a fundamentação acima colacionada,
nada há para alterar na r. decisão recorrida, a qual deve ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com isto, nega-se provimento ao recurso, revogada a
liminar.
DANILO PANIZZA
Relator